Tribunal: TJES
Processo: 5018386-21.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018386-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEU DA CONCEICAO
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TÍTULO DE SÓCIO DE CLUBE DE LAZER. THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO. COBRANÇAS DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E OBRAS APÓS SUPOSTO CANCELAMENTO DO VÍNCULO HÁ MAIS DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO OU DA VIGÊNCIA DO TÍTULO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COBRANÇAS REITERADAS E COMPROVADAMENTE REALIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA DA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES DEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, danos morais e tutela de urgência, entendendo o juízo de origem que não houve comprovação do cancelamento do título e que as cobranças eram regulares. O Recorrente sustenta a incidência do CDC, a ausência de prova do vínculo associativo pelas Rés, o direito à indenização por danos morais e o reconhecimento das astreintes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Aferir: (i) a natureza consumerista da relação; (ii) a suficiência da prova apresentada pelas Rés quanto à existência e vigência do título; (iii) a legalidade das cobranças realizadas; (iv) o descumprimento da tutela de urgência; (v) a configuração de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Aplicável o CDC diante da prestação onerosa de serviços de lazer e da posição de vulnerabilidade do adquirente. Reconhecida a inversão do ônus da prova, incumbia às Rés comprovar o vínculo contratual ativo, ônus do qual não se desincumbiram, limitando-se a apresentar Estatuto Social e atas de assembleia, sem demonstrar a adesão específica do Recorrente ou a vigência do título adquirido há mais de quinze anos. Ausente prova mínima da obrigação, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.

Comprovado o descumprimento da liminar que determinou a suspensão das cobranças, são devidas as astreintes, limitadas ao teto fixado. As reiteradas cobranças indevidas, inclusive no ambiente profissional do Recorrente, configuram dano moral, fixado em R$ 3.000,00, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Mantida a improcedência quanto à repetição do indébito, ante a ausência de comprovação de pagamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença reformada para: (i) declarar a inexistência e inexigibilidade do débito; (ii) condenar solidariamente as Rés ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00, com juros pela taxa SELIC; (iii) reconhecer o direito do Recorrente à execução das astreintes fixadas, até o limite de R$ 1.000,00.
Tese:
É inexigível a cobrança de taxas de manutenção ou obras quando a fornecedora não comprova a existência ou a vigência do título associativo, especialmente em relação de consumo submetida ao CDC, sendo devidas astreintes pelo descumprimento de ordem judicial e configurados danos morais quando demonstradas cobranças insistentes e indevidas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5018386-21.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ELIZEU DA CONCEICAO

RECORRIDAS:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO, EVOLUCAO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TÍTULO DE SÓCIO DE CLUBE DE LAZER. THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO. COBRANÇAS DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E OBRAS APÓS SUPOSTO CANCELAMENTO DO VÍNCULO HÁ MAIS DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO OU DA VIGÊNCIA DO TÍTULO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COBRANÇAS REITERADAS E COMPROVADAMENTE REALIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA DA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES DEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, danos morais e tutela de urgência, entendendo o juízo de origem que não houve comprovação do cancelamento do título e que as cobranças eram regulares. O Recorrente sustenta a incidência do CDC, a ausência de prova do vínculo associativo pelas Rés, o direito à indenização por danos morais e o reconhecimento das astreintes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Aferir: (i) a natureza consumerista da relação; (ii) a suficiência da prova apresentada pelas Rés quanto à existência e vigência do título; (iii) a legalidade das cobranças realizadas; (iv) o descumprimento da tutela de urgência; (v) a configuração de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Aplicável o CDC diante da prestação onerosa de serviços de lazer e da posição de vulnerabilidade do adquirente. Reconhecida a inversão do ônus da prova, incumbia às Rés comprovar o vínculo contratual ativo, ônus do qual não se desincumbiram, limitando-se a apresentar Estatuto Social e atas de assembleia, sem demonstrar a adesão específica do Recorrente ou a vigência do título adquirido há mais de quinze anos. Ausente prova mínima da obrigação, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.

Comprovado o descumprimento da liminar que determinou a suspensão das cobranças, são devidas as astreintes, limitadas ao teto fixado. As reiteradas cobranças indevidas, inclusive no ambiente profissional do Recorrente, configuram dano moral, fixado em R$ 3.000,00, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Mantida a improcedência quanto à repetição do indébito, ante a ausência de comprovação de pagamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença reformada para: (i) declarar a inexistência e inexigibilidade do débito; (ii) condenar solidariamente as Rés ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00, com juros pela taxa SELIC; (iii) reconhecer o direito do Recorrente à execução das astreintes fixadas, até o limite de R$ 1.000,00.
Tese:
É inexigível a cobrança de taxas de manutenção ou obras quando a fornecedora não comprova a existência ou a vigência do título associativo, especialmente em relação de consumo submetida ao CDC, sendo devidas astreintes pelo descumprimento de ordem judicial e configurados danos morais quando demonstradas cobranças insistentes e indevidas.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, narrou na exordial haver adquirido, aproximadamente há quinze anos, um título da Ré Thermas Internacional do Espírito Santo, o qual teria sido prontamente cancelado na semana subsequente à aquisição, por completo e manifesto desinteresse nos serviços ofertados pelo clube recreativo. Informou, ainda, que durante todo esse longo período, jamais recebeu qualquer cobrança ou notificação referente a débitos ou benefícios do título, o que apenas reforçava sua convicção de que o vínculo contratual havia sido definitivamente extinto.

Contudo, em período recente, o Autor foi surpreendido por cobranças insistentes, consideradas inoportunas e agressivas, veiculadas por meio de e-mails, mensagens de aplicativos e telefonemas, muitas delas direcionadas ao seu ambiente de trabalho, o que, em sua ótica, gerou-lhe grande constrangimento e prejuízos às suas atividades profissionais. As cobranças indevidas perfaziam o montante de R$ 4.520,55 (quatro mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), referente a supostas mensalidades de manutenção e taxas de obras.

Diante da recusa das Rés em cessar as cobranças e em apresentar cópia do contrato após notificação extrajudicial, o Autor pleiteou judicialmente a concessão de tutela de urgência para a suspensão imediata das cobranças, a declaração de inexistência do débito, a condenação das Rés à repetição do indébito em dobro, totalizando R$ 9.041,10 (nove mil e quarenta e um reais e dez centavos), e a condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral (Id 16551277), fundamentando que o Autor não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o cancelamento do título e que era impossível impor à Ré o ônus de provar fato negativo (o não cancelamento). Além disso, destacou que não houve comprovação de pagamento dos valores, o que inviabilizaria a repetição do indébito, e que a cobrança não foi agressiva, afastando a configuração do dano moral.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16551340), sustentando a nulidade parcial da sentença por omissão sobre as astreintes, e insistindo na reforma da decisão de mérito, com fulcro na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na ausência de prova de vínculo contratual ativo e na condenação por repetição do indébito em dobro, bem como pelos danos morais sofridos.

As Rés apresentaram contrarrazões (Id 16551344), pleiteando a manutenção integral da sentença, ratificando a inaplicabilidade do CDC e a legalidade das cobranças de taxas extraordinárias devidas pelo associado, cuja obrigação existia por força do Estatuto Social e das deliberações em assembleia.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que
o pleito recursal merece prosperar em parte.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A controvérsia central do presente recurso reside na natureza da relação jurídica entre o Recorrente, na qualidade de adquirente de título de frequência a clube de lazer, e as Recorridas, uma associação civil recreativa e a empresa de cobrança contratada.

A sentença de primeiro grau, ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), baseou sua conclusão na premissa de que a relação entre associado e associação é meramente civil, regida unicamente pelo Estatuto Social e pelo Código Civil. Contudo, essa interpretação deve ser revista, pois não abarca a realidade fática e o escopo protetivo do sistema jurídico consumerista.

Embora o Thermas Internacional do Espírito Santo se revista formalmente como associação civil sem fins lucrativos, sua atividade principal, que envolve a venda de títulos de propriedade ou de uso e fruição de um complexo de lazer (parque aquático, piscinas, áreas de descanso e churrasqueiras), mediante a exigência de contraprestações pecuniárias, como taxas de manutenção e, no caso sub judice, taxas extraordinárias para obras e melhorias, configura, materialmente, uma relação de consumo.

O adquirente do título busca a finalidade de consumo, ou seja, a utilização de um serviço de lazer de forma não profissional e como destinatário final. O fato de o clube ser organizado sob a forma de associação não impede, de forma absoluta, a aplicação do CDC, especialmente no que tange aos aspectos eminentemente patrimoniais e de cobrança de taxas que visam a manutenção e aprimoramento do serviço ofertado.

A hipossuficiência técnica e informativa do Recorrente, que pleiteia a inexistência de débitos em razão do cancelamento de um vínculo estabelecido há mais de quinze anos e é cobrado por valores referentes a deliberações de assembleias às quais afirma não ter sequer participado, é manifesta. A Ré, que detém todo o aparato administrativo, técnico e documental do vínculo, deve ser considerada a parte mais apta para comprovar a existência e a vigência da obrigação contratual.

Sobre a aplicabilidade do CDC, colaciono os seguintes julgados proferidos pelas Turmas Recursais deste eg. Tribunal de Justiça em casos similares envolvendo vínculo associativo com a Thermas Internacional do Espírito Santo:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. THERMAS INTERNACIONAL.
SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE MELHORIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA. (TJES, RECURSO INOMINADO Nº 5027908-36.2024.8.08.0024, REL. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, 3ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 08/08/2025)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. CONTRATO DE SOCIEDADE. SÓCIO USUÁRIO. TAXA DE MELHORIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJES, RECURSO INOMINADO Nº 5005005-50.2023.8.08.0021, REL. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, 3ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 21/06/2024)

RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÓCIO REMIDO. LIGAÇÕES DE COBRANÇA COM AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. GOLPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, RECURSO INOMINADO 5011936-90.2024.8.08.0035, REL. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, 5ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 17/07/2025)

Assim, impõe-se a aplicação do CDC, conforme o arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, que define o consumidor e o fornecedor, bem como o reconhecimento do direito básico do Recorrente à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal, ante a verossimilhança das alegações de desvinculação antiga e a notória dificuldade de o consumidor provar fato negativo, que é o não uso e o cancelamento do título após tanto tempo.

Da ausência de comprovação de vínculo associativo

A tese de defesa das Recorridas baseia-se na alegação de que o Recorrente permanece associado e está, por força do Estatuto Social (art. 18, alínea "c"), obrigado ao pagamento das "taxas de expansão e de obra determinadas". Argumentaram que a deliberação para a cobrança da taxa de melhoria de R$ 2.750,00, que atualizada perfaz o montante cobrado, foi validamente aprovada em Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) de 13/09/2022 e 13/04/2024, após ampla divulgação.

No entanto, em um contexto regido pelo Código de Defesa do Consumidor e com o ônus da prova invertido, a comprovação da legitimidade da cobrança exige a apresentação do instrumento basilar que estabeleceu o vínculo: o contrato de adesão ou o título de sócio do Recorrente.

As Recorridas, apesar de intimadas e de terem oportunidade para fazê-lo, limitaram-se a juntar aos autos cópias do Estatuto Social (Id 16551228) e atas de assembleia (Ids 16551226 e 16551262), documentos que atestam as regras internas da associação, mas não a relação negocial específica e individualizada estabelecida com o Recorrente, tampouco as condições de cancelamento ou de isenção de taxas extraordinárias no momento da adesão, ocorrida há mais de uma década e meia.

A simples juntada de atas de assembleias gerais que definiram a cobrança de taxa de expansão, sem a devida apresentação do contrato ou título de adesão individual do Recorrente, é insuficiente para comprovar a regularidade e a vigência da obrigação pecuniária para com ele.

A falha na documentação substancial impede a aferição da manifestação de vontade do consumidor/associado, da natureza exata do título que adquiriu, das cláusulas que regem seu desligamento e, sobretudo, inviabiliza a detecção de eventuais cláusulas abusivas ou a inobservância do formalismo necessário para a validade da cobrança.

A ausência de apresentação do instrumento contratual induz, por presunção legal e fática, à veracidade da alegação do Recorrente de que o vínculo foi cancelado ou que não existe obrigação de contribuir com as taxas cobradas.

Destarte, resta configurada a inexistência de base contratual idônea e atual para suportar a cobrança do valor de R$ 4.520,55. A Sentença de primeiro grau deve ser reformada neste ponto para declarar a inexigibilidade do débito e de quaisquer valores a ele correlatos, visto que as Recorridas não comprovaram a existência de um vínculo contratual ativo e exigível perante o Recorrente.

Da repetição do indébito

Reconhecida a ilegalidade das cobranças e a inexigibilidade dos débitos em virtude da ausência de lastro contratual idôneo devidamente comprovado pelas Recorridas, cumpre analisar o pleito de repetição do indébito.

O Recorrente pleiteou a condenação das Rés à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, o que ele calculou no montante de R$ 9.041,10. A sentença, ao rejeitar este ponto, afirmou que "em nenhum momento o autor afirma ou comprova que fez o pagamento de qualquer valor às demandadas, pelo contrário, requer seja declarada a inexistência dos débitos e que cessem as cobranças". Esta conclusão deve ser mantida, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento das cobranças indevidas.

Da multa pelo descumprimento da tutela de urgência

O juízo de primeiro grau, ao rejeitar os Embargos de Declaração, sustentou que a revogação da liminar seria consequência lógica e tácita da improcedência do pedido principal (Id 16551335).

Contudo, a multa diária, ou
astreintes
, possui natureza eminentemente coercitiva e processual, visando garantir o cumprimento da ordem judicial enquanto ela estiver vigente, e não se confunde com indenização por perdas e danos.

No caso, o descumprimento ocorreu durante o período de vigência da decisão liminar (19/09/2024 até o julgamento da sentença em 14/02/2025). As Recorridas foram intimadas formalmente da decisão e do arbitramento da multa sob pena de novos descumprimentos (Ids 16551233 e 16551254), e, mesmo assim, o Recorrente comprovou o reiterado envio de cobranças (Ids 16551239, 16551243, 16551247, 16551252, 16551274), em clara insubordinação à ordem judicial.

A posterior superveniência de sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos autorais não possui o condão de retroagir para invalidar a eficácia coercitiva da multa aplicada pelo descumprimento ocorrido quando a liminar estava plenamente eficaz.

Assim, o Recorrente faz jus à liquidação e execução das astreintes fixadas no Despacho de Id 16551253 (R$ 100,00 por ato, limitado a R$ 1.000,00).

Do pedido de indenização por danos morais

O Recorrente pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), alegando que a insistência nas cobranças indevidas, incluindo o uso de seu e-mail profissional, lhe causou constrangimento e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

No caso, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das cobranças, culminando na necessidade de judicialização da questão com todos os custos e desgastes inerentes, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade do Recorrente. Deste modo, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que a Recorrida corrija seus procedimentos administrativos em cumprimento à lei.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE
do débito de R$ 4.520,55 (quatro mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), bem como de quaisquer outras quantias decorrentes de taxas de manutenção, expansão ou obras relacionadas ao título de sócio do Recorrente, ante a ausência de juntada do contrato de adesão ou do título de sócio pelas Recorridas;

CONDENAR
solidariamente as Recorridas THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e EVOLUCAO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

RECONHECER O DIREITO
do Recorrente à execução das astreintes arbitradas no Despacho de Id 16551253, limitadas ao teto fixado de R$ 1.000,00 (mil reais), relativas aos atos de descumprimento da tutela de urgência devidamente comprovados nos autos enquanto a decisão esteve vigente, cabendo a liquidação e a execução em momento oportuno.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)